Tribunal: TJSP
Processo: 1003667-64.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – RESULTADO DE EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA – REJEIÇÃO – Alegação de erro no resultado positivo para cocaína e benzolilecgonina – Contraprova com resultado positivo – Realização do mesmo exame em outros laboratórios cujos resultados foram negativos – Erro de diagnóstico não configurado – Exames realizados em datas

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – RESULTADO DE EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA – REJEIÇÃO – Alegação de erro no resultado positivo para cocaína e benzolilecgonina – Contraprova com resultado positivo – Realização do mesmo exame em outros laboratórios cujos resultados foram negativos – Erro de diagnóstico não configurado – Exames realizados em datas diversas com 10, 77 e 100 dias de diferença - Janelas de detecção diferentes – Período razoável para eliminação do material toxicológico pelo organismo do autor – Cerceamento de defesa não configurado – Impossibilidade de realização de prova pericial no material biológico examinado pelo laboratório réu – Utilização para a contraprova pedido pela autor – Artigo 11, § 7o, III, da Resolução CONTRAN 691/2017- Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.